Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709688-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI, TALITA CELESTINO YAMAGUTI AGRAVADO: ECOGADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MERCIA BUENO FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator